Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. LEILÕES FRUSTADOS. UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXADO. PEDIDO. NOVA HASTA PÚBLICA. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor.
2. A existência de outros instrumentos eficazes, para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça como alienação particular e adjudicação do bem, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital, quando o uso da hasta pública não está correspondendo ao seu fim, qual seja, o de leiloar o bem penhorado no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, em atenção ao princípio da menor onerosidade para o devedor.
3. Em que pese as frustradas alienações em hasta pública, deve-se manter a penhora sobre o imóvel para eventual alienação particular e adjudicação bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.